Tribunal: TJDFT
Processo: 0756199-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE MERCANCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A REINCIDÊNCIA. SÚMULA No 630 DO STJ. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I – Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pelo crime tráfico de drogas majorado (artigos 33, caput, e 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006).
II – Questões em discussão
2. (i) Examinar se as provas são suficientes para a condenação; (ii) verificar se o conjunto probatório permite a desclassificação da conduta de tráfico para o crime de porte para consumo próprio; (iii) definir se a confissão qualificada do acusado, consistente na admissão do porte de drogas para consumo próprio, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) verificar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da conduta social; (v) definir se é possível a fixação de regime inicial mais brando.
III – Razões de decidir
3. A condenação criminal não se funda exclusivamente em elementos do inquérito policial quando o conjunto probatório é reforçado por provas produzidas em juízo sob o contraditório, tais como depoimentos testemunhais, laudos periciais e imagens da empreitada criminosa.
4. É inviável a desclassificação do tráfico de drogas para o crime de porte para consumo próprio quando, a despeito de quantidade não expressiva de droga apreendida, as circunstâncias fáticas demonstram a comercialização ilícita.
5. A configuração do verbo “trazer consigo” do art. 33 da Lei no 11.343/2006 não exige contato corporal direto com a substância, bastando a imediata disponibilidade ou domínio sobre o entorpecente.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.194 (j. 10/09/2025), alterou a redação da Súmula no 630, estabelecendo que a confissão espontânea no crime de tráfico de drogas, ainda que qualificada pela negativa de traficância, deve ser reconhecida como atenuante, com redução proporcional inferior à da confissão plena. 6.1. É cabível a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão qualificada, com majoração proporcional de 1/12 sobre a pena. Precedentes.
7. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização, em nada se confundindo com a agravante da reincidência, que possui motivação diversa.
8. Embora o Código Penal não estabeleça critério fixo para a majoração da pena na segunda fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça aponta a fração de 1/6 como parâmetro para o aumento da pena por cada circunstância agravante reconhecida.
9. A reincidência impõe a eleição de regime inicial mais gravoso, no caso o fechado, mesmo que a pena imposta seja inferior a oito anos.
10. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois o colegiado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
11. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula no 26 do TJDFT.
IV – Dispositivo
12. Recursos conhecidos. Recurso do réu Íkaro parcialmente provido. Recurso do réu João Douglas desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput, e 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2040705, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 04/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2050021, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 24/09/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.791.130/SP, Sexta Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 19/08/2025; STJ, Súmula no 630; TJDFT, Acórdão no 1946515, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1953318, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão no 2020048, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 10/07/2025.